Tribunal: TJSP
Processo: 1500587-65.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. Recursos bilaterais.
PRELIMINARES. Apelo em liberdade. Prejudicado pelo julgamento colegiado. Suposta violação ao CPP, art. 158. Inocorrência.
ART. 33, CAPUT. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
ART. 35, CAPUT. Desejada condenação. Possibilidade. Viabilidade. Liame associativo caracterizado.
DOSIMETRIA. Elevação das

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. Recursos bilaterais.
PRELIMINARES. Apelo em liberdade. Prejudicado pelo julgamento colegiado. Suposta violação ao CPP, art. 158. Inocorrência.
ART. 33, CAPUT. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
ART. 35, CAPUT. Desejada condenação. Possibilidade. Viabilidade. Liame associativo caracterizado.
DOSIMETRIA. Elevação das iniciais do tráfico, em consonância com as peculiaridades. Inaplicabilidade da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o e CP, art. 44. Regime preservado.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. Inviabilidade.
TESES ANALISADAS E PREQUESTIONADAS.
PROVIMENTO AO RECURSO DO MP.